Tribunal: TJMT
Processo: 1028866-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028866-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GREICIELE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 014.881.441-76 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Origem:
JUIZADO ESPOECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Agravo Interno no:
1028866-12.2023.8.11.0002.

Agravante(s):
GREICIELE DOS SANTOS SOUZA.

Agravado(s): F
UNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 a 13/02/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 298,75, e condenou o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ e pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de negativação anterior afasta ou limita a indenização por danos morais; (ii) verificar se o quantum indenizatório deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, cuja legalidade foi reconhecida judicialmente, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua majoração.

A
reformatio in pejus
é vedada no presente caso, pois somente a parte autora recorreu da sentença, impossibilitando a revisão do valor indenizatório para redução ou exclusão da condenação.

O caráter manifestamente protelatório do agravo interno justifica a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de negativação anterior devidamente comprovada afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se presumindo automaticamente sua majoração.

É vedada a
reformatio in pejus
quando apenas a parte autora recorre da sentença.

A interposição de agravo interno com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; CPC/2015, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, Conclusão no 3 da 1a Turma Recursal; TJRS, Apelação Cível no 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins; TJRS, Apelação Cível no 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 248314167, que conheceu o recurso interposto pela reclamante e
negou provimento
,
mantendo a sentença singular que condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 298,75 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

Em argumento recursal, a agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pugnando pela majoração do dano moral. Ao final, requer a reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id. 248314167, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nos autos
(
04/10/2022 – id. 242857741), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, conforme documento anexado pelo recorrido sob o id. 242857740.

Em consulta ao sistema Pje, vê-se que

a referida negativação

foi objeto de discussão judicial no processo sob no
1038742-88.2023.8.11.0002
, o qual tramitou no Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande. Em atenção à sentença prolatada em tal demanda, e transitadas em julgado em 05/07/2024,
não restou demonstrada a ilegalidade da anotação preexistente
. (...)”

Ainda, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Logo, a agravante não faz
jus
à majoração do
quantum
indenizatório,
na medida em que a situação narrada contemplaria,

inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 248314167, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025